Tribunal: STF
Processo: RHC 91070
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO NULO. FALTA DE OFERECIMENTO DAS RAZÕES
   RECURSAIS. JULGAMENTO DETALHADO E COMPLETO DA APELAÇÃO.
   IMPROVIMENTO.
1.      O recurso ordinário sustenta a nulidade do
   julgamento do recurso de apelação, pelo Tribunal de Justiça,
   devido à circunstância da defesa técnica não haver apresentado as
   razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de
   Processo Penal.
2.      Nenhum ato processual será declarado nulo,
   se da nulidade não tiver resultado prejuízo para qualquer uma das
   partes (CPP, art. 563), conforme o brocardo "pas de nullité sans
   grief".
3.      Os aspectos a seguir indicados apontam para a
   ausência de prejuízo do paciente: a) o paciente tinha seus
   interesses representados por defensor constituído; b) houve
   regular intimação da defesa técnica para oferecimento das razões
   de apelação, nos termos do art. 600, § 4°, do Código de Processo
   Penal; c) o tribunal de justiça apreciou todas as hipóteses de
   cabimento de apelação contra sentença proferida com base no
   julgamento do tribunal do júri.
4.      Levando em conta que a
   falta da apresentação das razões recursais não impediu que o
   Tribunal de Justiça apreciasse de forma detalhada e completa a
   irresignação do paciente contra a sentença condenatória.
5.
        Recurso ordinário improvido.